Tribunal: TJMT
Processo: 1008584-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008584-27.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0003-94 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA INSUFICIENTE – ADMISSIBILIDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO NO STJ
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Do mesmo modo, se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
ASTER MÁQUINAS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
,
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso.

Em suas razões, aduz o Embargante que
“a contradição e obscuridade se opera na medida em que conforme exposto acima, V. Exa., ratifica que toda e qualquer discussão referente ao bem oferecido em garantia na Execução Fiscal deve ser discutido nos autos de origem, entretanto, se contradiz ao afirmar que a fazenda pública nos autos dos embargos à execução impugnou somente os “REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE” dos embargos e não a garantia propriamente dita”
.

Sustenta que, a jurisprudência e a doutrina são pacíficas no que tange aos requisitos de admissibilidade dos embargos à execução, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado, que a prévia garantia do juízo da Execução Fiscal constitui pressuposto indispensável de admissibilidade dos Embargos à Execução.

Pontua que, os requisitos mencionados no Código de Processo Civil, para que os embargos à execução seja recebido com efeito suspensivo, a garantia do juízo é pressuposto indispensável, portanto, conclui-se que não há que se falar em requisitos de admissibilidade sem estar impugnando mesmo que indiretamente a garantia do juízo ofertada nos autos da execução fiscal, ocorrendo, portanto, uma inadequação procedimental –
error in procedendo
.

Assevera que, como se observa do voto do acórdão recorrido, não é possível averiguar a apreciação dos principais pontos indicados na peça recursal, o que certamente, após feita, verificar-se-á a afronta ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, e consequentemente, a reforma do acórdão, por meio dos efeitos infringentes.

Afirma que, em relação às omissões elencadas, é crível afirmarmos que, o juiz está obrigado à análise de todos os fundamentos jurídicos trazidos pelas partes, em obediência aos artigos 141 do NCPC, bem como não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de mudar os contornos da lide.

Alternativamente, diante os argumentos acimados, caso não se entenda pela aplicação dos efeitos infringentes é que se faz necessário o expresso pronunciamento do Artigo 5o, LV, Constituição Federal e de toda a tese exposta pela Embargante, incluindo o laudo técnico acostado no ID 87573958, pág. 143 – 151, pois, acaso não haja tal expressa emissão de juízo valorativo, tem-se como afrontado os artigos 1.022, II, 141, 369, 371, 489, §1o, IV e 492 da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), logo, sendo nulo o julgamento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam sanados os vícios apontados, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso, cassando a decisão que intimou a Agravante para reforçar a penhora e garantir o juízo da execução fiscal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Quanto aos argumentos despendidos pelo embargante, estes foram devidamente enfrentados, como se infere do voto que, à unanimidade foi concedido parcial provimento. Para melhor entendimento, abaixo transcrevo-o:

“[...]
O Agravado ajuizou a Ação de Execução Fiscal n.o 0003124- 08.2014.8.11.0005 em desfavor da Agravante, por suposta dívida de natureza tributária no valor original de R$ 1.198.226.33 (hum milhão, cento e noventa e oito mil, duzentos e vinte e seis reais, com trinta e três centavos), referente a suposto recolhimento a menor do ICMS – CDA n° 201412166. O Estado de Mato Grosso aceitou o bem indicado pelo executado ora Agravante, como bem se vê no id. 87573958, p. 152. O laudo realizado pelo Oficial de Justiça Osni Rubens Puga Lopes informou o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), pela área avaliada. Da decisão agravada, extrai-se, em suma, que: “No caso em apreço, a Fazenda Pública Estadual indicou a contradição na decisão inicial que recebe os embargos à execução com efeito suspensivo, eis que a execução não está garantida. Com efeito, analisando o presente recurso, verifico que razão assiste ao embargante, vez que houve equívoco na decisão proferida. Conforme demonstrado na ação de execução fiscal, tombada sob o n°. 0003124-08.2014.811.0025, o laudo de avaliação do imóvel (Id. 45683194), indicou o valor do bem dado em garantia no montante de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Todavia, apenas 50% da área do imóvel foi ofertada em garantia pela executada, ou seja, apenas 90.000,00 (noventa mil reais), o que por óbvio destoa do valor principal executado, que remonta a quantia de R$ 1.198.226,34 (um milhão cento e noventa e oito mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos). Assim, o valor do bem dado em garantia é aquém do valor executado, o que inexoravelmente vai de encontro ao que dispõe o § 1o do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscal, que prevê a inadmissibilidade dos embargos do executado antes de garantida a execução. Portanto, verifico que foram interpostos embargos à execução em dissonância com o dispositivo acima, visto que a quantia ofertada como garantia do juízo aos embargos à execução é de valor pequeno, não restando demonstrada a suficiente garantia integral do juízo. [...] Por essas razões, julgo procedentes os Embargos de Declaração, retifico a decisão e torno sem efeito suspensivo a presente execução, ante a não garantia do juízo, razão pela qual modifico a decisão para constar: “Recebo os embargos à execução, sem efeito suspensivo, eis que a execução não está garantida”. No mais, permanece a decisão acostada à Id. 45670530 tal qual foi lançada. Ademais, considerando que a insuficiência de penhora não é causa

bastante para determinar a extinção dos embargos à execução do devedor, concedo ao executado, ora embargante, o prazo de 15 (quinze) dias para que reforce a penhora e garanta o juízo da execução (art. 15, inciso II da LEF), sob pena de extinção dos embargos. Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que a Lei de Execução fiscal estabelece que a garantia da dívida deve ser ofertada no feito executivo, bem como que a impugnação ao valor de avaliação também deve ser realizada naqueles mesmos autos, como cito: “Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: [...] Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou [...] Art. 13 - 0 termo ou auto de penhora conterá, também, a avaliação dos bens penhorados, efetuada por quem o lavrar. § 1o - Impugnada a avaliação, pelo executado, ou pela Fazenda Pública, antes de publicado o edital de leilão, o Juiz, ouvida a outra parte, nomeará avaliador oficial para proceder a nova avaliação dos bens penhorados. § 2o - Se não houver, na Comarca, avaliador oficial ou este não puder apresentar o laudo de avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, será nomeada pessoa ou entidade habilitada a critério do Juiz. § 3o - Apresentado o laudo, o Juiz decidirá de plano sobre a avaliação. Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; III - da intimação da penhora. [...]”. Observa-se que, nesta perfunctória análise, a Fazenda Pública não está impugnando, nos autos dos Embargos à Execução, o valor da avaliação do bem ofertado em garantia da dívida e penhorado no executivo fiscal, mas sim os requisitos de admissibilidade da defesa escolhida pelo Devedor.
Com efeito, não vislumbro, nesse momento de cognição sumária, a ocorrência do alegado error in procedendo, que acontece quando o juiz comete erro no exercício de sua atividade jurisdicional, no curso procedimental ou na prolação de sentença, violando norma processual na sua mais ampla acepção. Em contrapartida, a partir do momento em que a Fazenda Pública aceitou o imóvel ofertado em garantia e foi realizada a sua penhora, já se mostra possível o oferecimento dos embargos à execução, ainda que o valor do bem não seja suficiente para garantir a execução. Contudo, embora se verifique a possibilidade de recebimento da defesa do devedor como no caso dos autos, observa-se desses julgados que, não sendo garantido de forma integral a execução, não pode ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal. Destarte, entendo que o requisito da probabilidade do direito se encontra presente apenas em relação à impossibilidade de rejeição de plano dos embargos do devedor. Da mesma forma, vislumbra-se a presença do requisito do perigo de dano, pois, se não for atribuído o efeito suspensivo ao vertente recursal, os embargos à execução serão extintos, cerceando o direito de defesa do executado. Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para concessão do efeito suspensivo recursal, suspendendo apenas parte da decisão que estabeleceu a pena de extinção dos embargos à execução fiscal em caso da garantia não ter sido complementada no prazo de 15 dias
. É como voto.
”

Depreende-se que a sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração,
notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade
.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente
. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Do mesmo modo, no que concerne ao prequestionamento apontado pelo Embargante, sabe-se que
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022